Tribunal: TJBA
Processo: 8098752-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8098752-81.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A Advogado(s): MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO APELADO: RITA JESUS DE SANTANA Advogado(s):REJANE VENTURA BATISTA ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABERTURA DE CONTA CORRENTE DIGITAL. FALTA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DO APELANTE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO E EXCLUSÃO DO NOME E CPF DA APELADA DOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. CABIMENTO. APELO IMPROVIDO. 1. A exordial contém todos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, inclusive objeto, causa de pedir, fatos e pedidos, tudo de forma coerente. É, portanto, apta, decorrendo logicamente da narração dos fatos a conclusão pretendida. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. 2. Considerando que a apelada sustentou que não contraiu o débito que ensejou a negativação, caberia à instituição financeira comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo de seu direito, haja vista que, nas ações declaratórias negativas, o autor não alega fato constitutivo de direito seu, mas negativo do direito do requerido. 3. Da análise dos autos, contudo, verifica-se que o apelante não logrou comprovar a regularidade da contratação, porquanto, embora alegue que a apalada realizou a abertura de conta digital através do aplicativo mobile e/ou internet, onde se faz necessário informar todos os dados pessoais e, por fim, assinar o contrato, com o uso de senha pessoal e código de segurança encaminhado ao SMS do celular cadastrado, nenhum documento trouxe aos autos que pudesse comprovar suas alegações, a exemplo de cópia dos documentos pessoais e biometria facial (selfie) da apelada. 4. Destarte, agiu com acerto o sentenciante ao concluir que houve vício no fornecimento do serviço pelo apelante, determinando a exclusão do nome e CPF da apelada dos órgãos restritivos de crédito e declarando inexistente o negócio jurídico que ensejou a anotação restritiva. 5. Apelo improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8098752-81.2022.8.05.0001, sendo apelante BANCO ORIGINAL S.A e apelada RITA JESUS DE SANTANA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.